Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0712531-76.2021.8.07.0000 Agravante: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA e VIVIA SANTOS MOTTA CONEDO Agravado: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO e MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA e VIVIA SANTOS MOTTA CONEDO contra decisão proferida em ação de alienação judicial coisa comum cumulada com extinção de condomínio (0720634-06.2020.8.07.0001) movida em desfavor de MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO e MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI. A decisão agravada indeferiu o pedido de prosseguimento da marcha processual nos seguintes termos: “μVistos, etc. Foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0745987-51.2020.8.07.0000 (ID no 75147869). Quando proferiu a decisão de não conhecimento, o I. Relator poderia, se quisesse, cassar a liminar anteriormente deferida, mas não o fez, de forma que a mesma subsiste até que a decisão de não conhecimento transite em julgado. Não cabe a este Juízo interpretar a intenção do Relator, mas tão-somente acatar suas decisões. Se ele não cassou a liminar então o ato que dará a certeza de que aquela não subsiste é a certidão de trânsito em julgado. Afora isso podem ocorrer diversos fenômenos processuais aptos a modificar o resultado do processo como, p. ex., defeitos de intimação que inibam o curso do prazo recursal, força maior que tenha impedido o advogado dos agravantes de recorrer e outros fenômenos internos do recurso cuja competência de análise não é deste Juízo. Portanto, indefiro o pedido contido na petição de ID no 89108039. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito®” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que as agravadas estão criando imbróglios processuais para conseguir objetivo manifestamente ilegal de postergar a alienação judicial do imóvel. Argumenta que a suspensão processual já alcançou o seu termo final, qual seja, o julgamento do recurso outrora interposto pelas recorridas. Assinala que o objetivo da suspensão processual era para que não houvesse trânsito até o julgamento daquele agravo, que já ocorreu. Afirma que quando um recurso não é conhecido, eventual efeito suspensivo deferido na fase de cognição sumária não pode subsistir. Alega que com a decisão final, resta tacitamente revogada a tutela provisória e que não é juridicamente possível que um efeito suspensivo seja mantido em um recurso que foi indeferido porque manifestamente inadmissível. Aduz que ainda pende de julgamento apenas o debate levantado pelos agravantes no pedido de condenação das agravadas pelo abuso do direito de recurso, todavia, a ausência da certidão de Trânsito m julgado não ode atrasar a marcha processual, sob pena de aniquilar a solução do litígio. Com isso, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação originária e, no mérito, a confirmação da medida antecipatória (ID 25209430). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25209433), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do recorrente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de ação de alienação judicial de coisa comum cumulada com extinção de condomínio na qual os ora agravantes pretendem a autorização judicial para que os autores promovam a alienação do imóvel situado na SHIN QL 10 conjunto 03 casa 08 por iniciativa particular ou, subsidiariamente, por meio de leilão (ID 67069244). Contra a decisão de ID 71486771 dos autos de origem as agravadas interpuseram o agravo de instrumento 0745987-51.2020.8.07.0000, no qual foi concedido o pedido liminar para sobrestar os autos de origem até o julgamento final daquele recurso (ID 20718542/ Processo 0745987-51) O recorrente assevera que o agravo de instrumento 0745987-51 já foi julgado, portanto, o feito de origem deve prosseguir. Por um lado, em consulta aos sistemas informatizados desta corte, verifica-se que o citado agravo de instrumento ainda não transitou em julgado, pois está pendente do julgamento de embargos de declaração opostos pelos mesmos agravantes (processo 0745987-51.2020.8.07.0000). Por outro lado, constata-se que o acórdão proferido no julgamento daquele agravo não conheceu do recurso e que decorreu um prazo maior do que 15 dias úteis da publicação para que as agravadas recorram contra o resultado do aresto (ID 23889157 e 23945895). Pende sobre o referido agravo apenas os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, que versam exclusivamente sobre o reconhecimento de omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 24136280/ processo 0745987-51.2020.8.07.0000). Assim, apesar de o acórdão proferido no agravado de instrumento não ter expressamente afastado o efeito suspensivo, o não conhecimento daquele recurso, somado ao fato de que não houve insurgência por parte das recorrentes, implica na revogação da decisão que concedeu a liminar e permite o prosseguimento do feito. Ou seja, mesmo que no acórdão proferido no agravo de instrumento não tenha sido expressamente determinada a retomada dos autos de origem, quando o recurso não foi conhecido a decisão que concedeu o efeito suspensivo foi, por consequência lógica, revogada. Forte nesses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar o prosseguimento da ação de alienação judicial de coisa comum cumulada com extinção de condomínio. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator